Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-69.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003632-69.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 018.967.121-18 (APELANTE), ELOIR DELA JUSTINA - CPF: 845.914.711-87 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (APELADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS
-
CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA – PRECEDENTES –
RECURSO PROVIDO
.

É prematuro e configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide promovido quando o juízo, ignorando manifestação expressa da parte quanto ao seu interesse na dilação probatória, reconhece a improcedência dos pedidos por ausência de provas.

In casu,
a prova testemunhal postulada pelo embargante buscava demonstrar a condição de terceiro adquirente de boa-fé do imóvel penhorado por ordem emanada pelo juízo em autos de cumprimento de sentença,
circunstância tal que justifica a nulidade da sentença
.

Recurso provido. Sentença desconstituída.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003632-69.2019.8.11.0007

APELANTE:

FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA

APELADO:

JOEL QUINTELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
FRANCISCO LUAN COSTA DE OLIVEIRA
nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida em face de
JOEL QUINTELLA
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte,
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões
, o apelante sustenta a necessária reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Argumenta,
no mérito
, que a sentença proferida não se sustenta, isso porque ficou demonstrado nos autos que é terceiro adquirente de boa-fé, já que a fraude reconhecida pelo juízo
a quo

“se pauta única e exclusivamente no fato de que o valor declarado na Escritura Pública de Compra e Venda, ser diferente do valor alegado pelo apelante”
(sic).

Afirma, nesse sentido, que
“não pode ser culpado pelo fato do cartório ter observado o valor venal apresentado pela Prefeitura, pois esta avaliação para cálculo do ITBI é exigida pelo cartório no momento da lavratura da escritura, não sendo exigido o Contrato de Compra e Venda”
(sic).

Frisa, de outra parte, que é ônus da parte embargada a prova de má-fé do adquirente, o que não se evidencia no caso, já que não houve prova de ciência da constrição ou da existência da execução pelo apelante.

Repisa, nesse aspecto, que
“é terceiro de boa fé e adquiriu o imóvel livre de ônus, sem qualquer pré-anotação de execução de débito ou penhora do bem em razão de execução”
(sic).

Alega, ao amparo das teses sustentadas, a vigência das Súmulas 84 e 375 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 240 da Lei de Registros Públicos, cujas normas admitem a propositura da ação de embargos de terceiros fundada em posse inerente a compromisso de compra e venda desprovido de registro, condicionam o reconhecimento de fraude à execução à existência de registro da penhora ou de prova da má-fé do terceiro adquirente, e limitam às transações posteriores o conteúdo probatório do registro da constrição para o reconhecimento de fraude.

Salienta, ainda, que, como bem apontou o juízo sentenciante, a averbação do registro da compra e venda pelo apelante se deu após erro cometido pelo Cartório de Registro de Imóveis, quando teria dado baixa equivocada da penhora, cujas circunstâncias, porém, não eram de seu conhecimento.

Reitera, ao fim, que
“é o legítimo proprietário do bem objeto da penhora, sem que tivesse sido chamado ao processo e, frise-se, tendo firmado contrato de compra e venda em momento no qual o bem era livre de qualquer constrição, o correto de acordo com a Súmula n.o 375 do STJ é revogar a penhora judicial sobre este imóvel de terceiro adquirente de boa-fé”
(sic).

Invoca, ao fim, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que o julgamento antecipado promovido pelo juízo sentenciante inviabilizou a produção de provas em audiência, cujo ato, embora inicialmente designado, foi cancelado mesmo pendendo pontos a serem esclarecidos na demanda.

Pugna, com base no alegado, pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de que, reformada a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados nos presentes embargos de terceiro, ou para que, alternativamente, seja reconhecida a anulação da sentença por cerceamento de defesa (
sic,
Id 107618986).

Preparo recolhido (Id 107618986).

Certificada a tempestividade (Id 107618989).

O apelado apresentou
contrarrazões
ao apelo.

Alega, sobre as questões meritórias da demanda, que o embargante, a amparar o seu pedido, aportou aos autos instrumento particular de compra e venda firmado com os executados, Benedito de Souza e Maria Helena, tendo por objeto o imóvel constrito no bojo da ação executiva.

Afirma, no entanto, que as condições do
“negócio”
, pactuado no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), em especial a que estabelece como parte do pagamento a quitação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, estipulado em R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), destoam dos documentos apresentados, que indicam que o valor da quitação, na verdade, foi no valor de R$59.167,23 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), pago na data de 04/12/2018 por
“Leila de tal”
.

Refere, nesse sentido, que as divergências identificadas, seja quanto ao valor efetivamente pago para a quitação do imóvel, seja quanto à pessoa que efetivou o respectivo pagamento, evidenciam que contrato foi pactuado pelo apelante sem conhecer o montante efetivamente devido ao agente financiador, cujos valores foram indicados
“a esmo”
e
“sem qualquer objetividade de expressar a verdade”
(sic)
, e quitado por pessoa estranha à relação contratual.

Revela, assim, que o saldo devedor junto ao agente financeiro, apurado a partir de tais divergências, comprova a simulação, a ausência de diligência e o objetivo de fraudar a execução, até mesmo porque
“ninguém compra um imóvel, assumindo o valor de financiamento, sem antes conhecer o quantum se deve”
(sic).

Aponta, ainda, que há erro material também em cláusula do contrato de compra e venda que estipula como parte do pagamento a retirada/entrega de madeira, que, além disso, não restou comprovada nos autos, já que as notas fiscais aportadas pelo embargante, após o reconhecimento da fraude, foram emitidas em nome de terceiros e retratam espécies e volumetrias diferentes daquelas previamente estabelecidas no contrato.

Menciona que outra inconsistência é identificada quanto ao ponto do contrato que fixa a obrigação de lavratura da respectiva escritura pública
“imediatamente a quitação do financiamento junto a CEF (item 3.1)”
(sic)
, o que somente ocorreu na data de 03/09/2019, isto é, após nove meses da confecção do contrato e após a penhora do imóvel.

Enfatiza, no tocante, que
“
A malfadada Escritura Pública de Venda e Compra lavrada entre o Apelante e os Executados (Sra. Maria Helena – executada em cumprimento de sentença nos Autos 0005524-57.2012.8.11.0007 – e, Sr. Benedito - executado em fase de cumprimento de sentença nos Autos 0005048-82.2013.8.11.0007), só veio a corroborar na comprovação da fraude a execução e simulação de negócio jurídico, além de estampar a má-fé do Apelante
”
(sic).

Destaca, por outro lado, que não merece acolhida a alegação do apelante quanto ao fato de ter sido induzido a erro pelo Cartório de Registros, que, equivocadamente, promoveu a baixa da penhora, quando a decisão judicial concessiva de liminar ordenou apenas a suspensão da constrição, isso porque sempre teve conhecimento da determinação do juízo, sabendo, dessa forma, sobre o equívoco cartorário.

Assenta, além disso, que embora conste na escritura pública a inexistência de processos judiciais contra os vendedores, os contratantes omitiram certidões de primeiro grau, objetivando, com isso,
“macular a verdade e induzir terceiros a erro”
(sic)
, até mesmo porque, tendo sido lavrado o documento em 09/2019, o apelante já tinha conhecimento do trâmite das ações executivas movidas em face dos alienantes do imóvel, consolidando-se, desse modo, a fraude à execução e a prática de conduta criminosa prevista no art. 1o da Lei n.o 8.137/90.

Defende, por todos esses aspectos, que a configuração de fraude à execução na hipótese dos autos está amparada no que dispõe o artigo 792, inciso IV, e § 2o, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência.

Argumenta, igualmente, que
“
Este E. Tribunal a muito tem reconhecido que a súmula 375/STJ somente opera-se quando o adquirente (Apelante) estiver de boa-fé, o que não é o caso dos Autos. Como demonstrado alhures, a má-fé do Apelante resta cristalizada: (i) porque o Apelante tinha total conhecimento das ações executivas contra os Vendedores; (ii) porque foi o Apelante que emitiu o cheque de R$ 15.000,00 em favor do Apelado, para pagamento do sinal do acordo tabulado nos Autos Executivo e não cumprido pelos Vendedores; (iii) porque o Apelante não exigiu qualquer certidão judicial dos Vendedores, quando da assinatura do ‘contrato’; (iv) não há prova de pagamento dos valores contidos no ‘contrato’ e os documentos apresentados são totalmente destoantes; (v) o Apelante e Executados (Vendedores) ao lavrarem a Escritura Pública omitiram informações, atribuindo valores e condições diversas ao ‘contrato’; (vi) o Apelante utiliza-se de valores pagos pelo Vendedor Benedito de Souza, para justificar pagamento, como se por ele tivesse sido realizado; (vii) induziu o cartorário a erro, ao apresentar certidão de 2o grau da justiça de Mato Grosso, enquanto deveria ter apresentado de 1a grau; entre outras discorridas nos Autos
”
(sic).

Frisa, mais uma vez, que
“
ao tempo do contrato (26/10/2018), já pendia ação de cumprimento de sentença em desfavor dos Vendedores (13/07/2018 – id. 47541057 – pág. 30), inclusive com citação da Executada Maria Helena, consoante certidão acostada no id. 47541057 – pág. 41). Da mesma forma restou demonstrado que o Apelante tinha total conhecimento das mesmas, inclusive foi deste a emissão do cheque de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para pagamento da entrada do Acordo tabulado e descumprido nos Autos
”
(sic).

Relata, também, que
“
não há averbação junto a matrícula no 14.570 que comprove a venda do imóvel ferindo o disposto no art. 1.245, § primeiro do Código Civil
”
, que
“
à luz do art. 108 c/c incs. IV e V do CC/2002, o negócio jurídico tabulado entre o Apelante e os Vendedores (Executados) apesar de (in)existente, é NULO, não podendo destarte produzir efeitos perante terceiros, em especial ao Apelado
”
, que
“
ainda que supostamente afastada a fraude a execução, condiz com mera ‘promessa’ ou ‘compromisso’, o que em nada ultrapassa do âmbito do direito puramente obrigacional, vinculando tão somente as partes contraentes
”
e que
“
a certidão de buscas do Cartório da Comarca comprovam ser este o único imóvel dos Executados (id. 47541057 - pág. 22 – com ocorrência de sobreposição na digitalização dos Autos), demonstrando que excluído o imóvel objeto da penhora, os Executados (Sro. Maria Helena e Sr. Benedito de Souza) RESTARÃO INSOLVENTES
”

(sic).

Refuta o alegado cerceamento de defesa e, ao fim, postula o desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença de improcedência proferida nos autos e majorados os honorários advocatícios nela fixados (
sic,
Id 107618992).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é adequado, tempestivo e foi regularmente preparado, razão pela qual
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, o apelante se volta contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial dos presentes Embargos de Terceiro, por meio do qual pretendia a desconstituição da penhora realizada nos autos do Cumprimento de Sentença no.
0005524-57.2012.8.11.0007
sobre o imóvel constante da Matrícula no. 14.570 L.2-BT do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta.

A justificar o pleito recursal, o apelante invoca, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defende que referido imóvel foi adquirido de boa-fé na data de 26/10/2018, mediante instrumento particular de compra e venda firmado com Benedito de Souza e Maria Helena de Souza, oportunidade em que assumiu as obrigações pendentes sobre o bem junto à Caixa Econômica Federal, cuja alienação fiduciária, à época da aquisição, era a única restrição que incidia sobre a respectiva matrícula imobiliária, baixa em 14/01/2019 diante da quitação.

Afirma, nestes termos, que efetivada a aquisição do imóvel antes da penhora e, lavrada a escritura pública com a utilização do valor venal do imóvel atribuído pelo Município de Alta Floresta, não se evidencia a má-fé alegada pelo apelado e, assim, a configuração de fraude à execução.

Pois bem.

De pronto, tenho a dizer que a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, arguida nas razões de apelação, deve ser acolhida.

Antes de analisar a preliminar suscitada, no entanto, imperioso esclarecer que o juízo
a quo
, em decisão saneadora, cuja cópia se encontra anexada no Id 107618972 (págs. 37/41), avaliou a fraude à execução reconhecida nos autos principais, ao fundamento de que o embargante, se aproveitando de erro cometido pelo serviço cartorário (que, ao invés de anotar a suspensão da constrição sobre a matrícula imobiliária, conforme determinou o juízo na decisão concessiva da medida liminar nestes embargos de terceiro, promoveu a baixa da penhora), levou a registro o contrato de compra e venda, conforme anotações R10 e R11 da Matrícula no 14.570, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta.

De fato, foi o que efetivamente ocorreu, senão vejamos o teor da liminar concedida e da sequência das anotações apostas na respectiva matrícula imobiliária:

Na análise feita, completou o juízo que
“mesmo havendo a mencionada compra e venda do imóvel em 26 de outubro de 2018, nada foi registrado na matrícula do mesmo, não havendo nenhuma escritura pública lavrada comprovando a negociação feita no contrato de compra e venda acima mencionado”
(
sic
).

Acrescentou, também, que
“o Embargante tentou demonstrar a veracidade de suas alegações juntando documentos que não são referentes ao imóvel em discussão, conforme se vê às fls. 35/36, pois os IPTU e os respectivos comprovantes de pagamento ali juntados referem-se a matrícula de no 14032, que não faz parte dos presentes autos”
(
sic
).

Discorreu, ainda, que
“os documentos juntados pelo Embargante contradizem com os fatos por ele alegados, pois, na inicial e no contrato de compra e venda por ele juntado às fls. 19/24, restou claro e evidente que o imóvel foi vendido pelo valor de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), todavia, na escritura pública e no registro da matrícula, realizados após o erro cometido pelo CRI local, no registro R-10, ficou consignado que o bem foi vendido pelo valor de R$100.000,00 (cem mil reais), mais uma situação que evidencia a fraude à execução”
(
sic
).

Finalizou, nos seguintes termos:

À vista da designação da audiência de instrução, o embargante, na sequência, aportou o rol das testemunhas que pretendia a inquirição (Id 107618973, págs. 02/03).

O embargado, por sua vez, opôs embargos de declaração,
“para fins de sanar o erro material e as omissões e contradições alhures apresentadas, e face o reconhecimento da fraude a execução em favor do Embargado, seja provido o presente Embargos para reformar a decisão objurgada para fins de extinguir os Embargos de Terceiros com julgamento de mérito, julgando-o TOTALMENTE IMPROCEDENTE, determinando o cancelamento do Registro ao pé da matrícula sob no. R10 e a ativação da Penhora realizada nos Autos Executivo em apenso, bem como a condenação do Terceiro Embargante às custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 82, § 2o do CPC”
(
sic,
Id 107618973, págs. 35/39).

Intimado, o embargante não se manifestou quanto aos aclaratórios, conforme certidão lançada nos autos (Id 107618973, págs. 45).

O juízo, reportando-se às próprias razões da decisão embargada, acolheu os embargos de declaração opostos pelo embargado/apelado, e assim decidiu,
in verbis
:

“[...]

O ônus da prova, nos embargos, compete ao autor, quanto aos fatos constitutivos (art.373, I, do CPC).

É o caso dos autos, já que a parte autora da ação de embargos de terceiro (Francisco Luan) não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, tanto é que às fls.151/153 foi declarada a fraude à execução e consequente ineficácia do contrato de compra e venda apresentado pelo Embargante Francisco Luan.

Note-se que não basta a alegação genérica da prova, devendo ela ser robusta e, no caso de ser documental, deve ser produzida desde logo, visto que o embargante juntou aos autos comprovantes de amortização da dívida referente ao contrato de compra e venda do imóvel destoando do que foi alegado na inicial, bem como, juntou documentos que não são referentes ao imóvel, nem mesmo procedeu ao registro da negociação no CRI local.

Nem passo, cabe esclarecer que a aquisição do imóvel pelo Embargante (Francisco Luan) se deu após o erro cometido pelo Cartório de Registro de Imóveis, em 10 de setembro de 2019, quando da baixa da penhora (R-9), este procedeu a averbação do registro da compra e venda das duas frações ideais referentes à matrícula no14.570, registradas aos R-10 e R-11.

Todavia, consta dos autos principais que, a situação do imóvel de fração ideal de 324,00 metros quadrados vem sendo discutida desde 22/10/2012, sendo que em sentença proferida foi determinada a reintegração de posse desse imóvel à pessoa de Maria Helena de Souza, e a consequente nulidade do contato de venda e compra realizada entre Valdomiro Dias dos Santos e Benedito de Souza.

Do mesmo modo, resta evidente que após declarada a fraude à execução em face do contrato de compra e venda realizado pelo Embargante (Francisco Luan) e terceira pessoa, a causa de pedir e o pedido dos
Embargos de Terceiro restam improcedentes
.

[...]

Portanto, estamos diante de um caso de fraude à execução, pois seu reconhecimento já foi declarado às fls.151/153, não havendo necessidade de dilação probatória.

Logo, além de reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais (Embargos de Terceiros), tenho que JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (ID47541060-pág.35/39), que passarão a fazer parte da decisão embargada.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Embargos de Terceiros, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e CONDENO o Autor Francisco Luan Costa de Oliveira ao pagamento das custas remanescentes, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC. Em consequência, revogo a liminar concedida na inicial, assim, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Visto isso, e voltando-se à preliminar suscitada no apelo, verifica-se patente o cerceamento de defesa, pois, apesar de expressamente manifestado o interesse do terceiro/embargante na instrução probatória a fim de comprovar não só a posse anterior do bem, como também a sua boa-fé, o juízo acolhe os embargos de declaração e julga improcedentes os embargos de terceiro ao fundamento de que o autor/embargante não logrou
comprovar
os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, em que pese se reconheça a possibilidade do julgamento antecipado da lide, na hipótese de o juízo reputar que
os argumentos e os documentos apresentados pelas partes são suficientes ao ultimato da contenda, a conclusão,
in casu
, não é adequada quando o julgamento tem como principal fundamento a ausência de provas.

Nesse sentido, precedentes desta e. Corte de Justiça:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
DA PARTE EMBARGANTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF
.”
(TJ-MT 10024048320218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRECEDENTES DO STJ – NULIDADE DO JULGADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.
Ausente a dilação probatória quanto à matéria de fato, mostra-se prematuro o julgamento antecipado do feito, devendo ser acolhida a irresignação recursal de cerceamento de defesa para o fim de anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, máxime quando o pedido é julgado improcedente por ausência de prova. Precedentes do STJ
. Na hipótese, a prova testemunhal requerida pela Recorrente destinava-se a demonstrar a propriedade da colheitadeira arrestada, de modo que a pretendida dilação probatória é útil e imprescindível para o deslinde da causa e justifica a nulidade do decisum.”
(TJ-MT 00002158120168110050 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RACIOCÍNIO SENTENCIAL CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– MATÉRIA DE MÉRITO QUE ENVOLVE ASPECTOS FÁTICOS –
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Tratando-se de lide que envolve discussão de aspectos fáticos cuja demonstração não se restringe ao conteúdo da prova documental já ofertada,
não se admite a dispensa da fase instrutória, sobretudo quando há requerimento pela produção de provas, caso em que o julgamento imediato da lide configura contradição insustentável estabelecida à margem da previsão legal, pois, por um lado, o julgador resolve antecipadamente a lide com dispensa da produção de provas, e, por outro, conclui pela improcedência do pedido justamente ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório
.”
(TJ-MT 10061145620178110002 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Logo, o descompasso da sentença à situação apresentada nos autos é evidente e, nos moldes em que prolatada, está a violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos na Constituição Federal e na Lei Processual em vigor.

Eis, portanto, as razões que ensejam a nulidade do julgado e o necessário retorno à origem, para a retomada do curso processual, nos seus ulteriores termos.

É nestes termos, portanto, que acolho a preliminar suscitada pelo apelante e, nesse sentido,

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para o fim de declarar a nulidade da sentença proferida e, assim, ordenar o retorno do feito à origem, para que a instrução probatória retome o seu curso, na forma que estabelece o Estatuto Adjetivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022